Tribunal: STF
Processo: ARE 1572696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Direito administrativo. Mandado de segurança coletivo. progressão funcional. efeitos administrativos e financeiros. restrição indevida. segurança parcialmente concedida.



    I. Caso em Exame 1. Mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal contra decreto do Governador do Distrito Federal, publicado no Diário Oficial em 15 de agosto de 2024, que concedeu a progressão funcional para a 1ª Classe a servidores da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, mas restringiu seus efeitos financeiros a partir de 1º de agosto de 2024.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a restrição imposta pelo decreto impugnado contraria o artigo 7º, do Decreto nº 7.652/2011, ao postergar os efeitos administrativos e financeiros da progressão funcional para 1º de agosto de 2024.



    III. Razões de Decidir



    3. O ato administrativo que formaliza a progressão funcional possui natureza declaratória e seus efeitos administrativos e financeiros devem incidir a partir do primeiro dia do mês subsequente ao cumprimento dos requisitos pelo servidor, nos termos da legislação de regência, independentemente da data de homologação ou publicação.



    IV. Dispositivo



    4. Segurança parcialmente concedida. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 7.652/2011, artigos 3º, 6º, § 3º, e 7º.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.945.986/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 20.4.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.903.985/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 6.4.2021”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o dispositivo indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018 - grifei).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “[...]



    A controvérsia dos autos consiste apenas em definir o marco inicial dos efeitos administrativos e financeiros da progressão funcional dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal, especificamente para aqueles que concluíram o 22º Curso de Progressão Funcional da 2ª para a 1ª Classe da carreira, cujo resultado foi homologado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 135, de 17/7/2024. [...]



    O artigo 5º, § 4º, da Lei nº 9.264/1996 estabelece que o Poder Executivo regulamentará os requisitos e condições para a progressão funcional. Em cumprimento a essa determinação, o Decreto nº 7.652/2011 definiu as exigências para sua concessão, condicionando-a ao cumprimento integral de seus critérios. Destacam-se, a seguir, os principais dispositivos do referido ato normativo: [...]



    A legislação de regência disciplina expressamente que os atos de progressão funcional devem ser publicados no Diário Oficial e terão vigência a partir do primeiro dia do mês subsequente ao cumprimento dos requisitos pelo servidor. Assim, uma vez preenchidos os critérios exigidos – tempo de serviço, avaliação de desempenho e conclusão do curso de aperfeiçoamento –, o direito subjetivo à progressão funcional se consolida automaticamente, independentemente da data da homologação do resultado do curso. [....]



    Destarte, no caso concreto, para os servidores que concluíram o 22º Curso de Progressão Funcional em junho de 2024, os efeitos administrativos e financeiros da progressão devem observar o disposto no artigo 7º, do Decreto nº 7.652/2011. [...]”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente